Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-03.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-03.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: NORMA SUELI GOMES MENEZES

Advogado(s)
:
TATIANE DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

MUNICÍPIO DE
IPIAÚ
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
NÃO PAGAMENTO DE
FÉRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO RECLAMADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37
3, II
DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 56469080
aduzindo,
em apertada síntese, que a sentença gera
“lesão grave e de difícil reparação, por envolver gasto de recursos públicos para atender à solicitação do apelado”,
bem como ser indevida a condenação em honorários advocatícios.

2.
In casu
, o art.
6
0 Do
Estatuto dos Servidores do Município de Ipiaú
, estabelece que
“
o
trabalho em condições insalubres acima do limite de tolerância estabelecidos em regulamentos do Ministério do Trabalho, assegura ao servidor a percepção do Adicional de Insalubridade. Parágrafo único: o cálculo deste adicional, segundo se classifique, por perícia Médica do Ministério do Trabalho nos graus máximos 40% (quarenta por cento), médio 20% ( vinte por cento) e mínimo 10% ( dez por cento), é feito sobre o vencimento ou salário do cargo efetivo ocupado pelo servidor”.

3.
Por sua vez,
restou comprovado nos autos que a parte Apelada exercia atividade considerada como insalubre em seu grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR/15.

4
.
Com relação aos honorários sucumbenciais, estes tem previsão expressa no
caput
do art. 85 do CPC.

5. A argumentação da parte Apelante de inexistir previsão orçamentária para o pagamento da condenação não merece guarida, haja vista que o pagamento de férias e do adicional de insalubridade possuem previsão legal, e, portanto, deveriam estar prevista na Lei Orçamentária do município.

6. R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000025-03.2021.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada NORMA SUELI GOMES MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.